Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ARTIGO 16 DA LEI N. 11.340/06. PEDIDO DE RETRATAÇÃO REALIZADO PELA VÍTIMA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO DA SOLENIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. VERSÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO DESTOANTE À PRESTADA NA FASE INQUISITORIAL. CLARO INTENTO EM PROTEGER O ACUSADO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. TERCEIRA FASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o art. 16 da Lei n. 11.340/2006, nos crimes de ameaça cometidos em contexto de violência doméstica, condicionados à representação da vítima, a retratação só será válida se ocorrer em audiência designada especialmente para tal finalidade, perante o Juiz competente e com a presença do Ministério Público, em momento anterior ao recebimento da denúncia. Se o pedido de retratação formal da vítima se deu apenas após o recebimento da denúncia, operando-se a preclusão do prazo legal assinalado, não há que se falar em nulidade processual por ausência da referida audiência.

2. Conquanto a vítima tenha, em juízo, alterado totalmente a versão dos fatos, merece especial relevo sua declaração prestada perante a autoridade policial no dia seguinte aos fatos, máxime quando evidenciado sua clara intenção de proteger o acusado.

3. Mostrando-se os relatos da ofendida, na fase inquisitorial, e das testemunhas em todo o trâmite processual, seguros quanto à prática, pelo réu apelante, dos crimes narrados na denúncia, bem como consonantes com todo o acervo probatório, resta incabível se acatar o pleito absolutório, já que suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

4. Não há ofensa à individualização da pena e à lógica do sistema, obedecendo à orientação jurisprudencial dominante, utilizar-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6, a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase. Readequação necessária da reprimenda imposta ao crime de ameaça e supressão de documentos cometido em desfavor da companheira.

5. Incabível a causa minorante alusiva ao arrependimento posterior quando a restituição da coisa só ocorreu por força de decisão judicial, porquanto ausente o caráter voluntário da restituição expressamente exigido pelo art. 16 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.